Tribunal: TJDFT
Processo: 0736635-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REVISÃO DA VERBA FIXADA EM SENTENÇA. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE.
1. Ação de alimentos ajuizada por filha estudante maior de 18 em desfavor do genitor.
2. Ambos os pais possuem o dever de sustentar os filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover suas necessidades, englobando alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole, devendo os filhos, na medida do possível, manter o mesmo padrão de vida dos pais.
3. A jurisprudência pátria aponta que quando um filho, maior de 18 e menor de 24, estiver cursando nível superior ou técnico, os pais continuam tendo a obrigação de prestar alimentos.
4. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil dispõe que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, devendo sempre ser observado o princípio da razoabilidade diante da realidade econômico-financeira dos provedores.
5. Nos casos em que os alimentos estipulados pelo juiz singular encontram-se dentro de patamar razoável, sem onerar o alimentante a ponto de inviabilizar seu sustento ou violar a dignidade dos alimentandos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
6. Negou-se provimento ao recurso.